Tribunal: STF
Processo: Rcl 58781
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Contribuições sindicais devidas em 2017. Ausência de aderência estrita entre o objeto da reclamação e os julgados apontados como paradigmas. Súmula Vinculante nº 40 e Tema nº 935 da Repercussão Geral. Reiteração. Agravo não provido.



    1. Os julgados apontados como paradigmas não abarcam a pretensão do agravante de revogar qualquer contribuição vinculada ao sindicado antes da Reforma Trabalhista de 2017. Apenas a partir da edição da Lei nº 13.467/17, a qual instituiu a facultatividade do pagamento da contribuição sindical, tal contribuição sindical deixou de ter natureza tributária conforme reconhecido pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC nº 55 e das ADI nº 5.794, nº 5.912, nº 5.923, nº 5.859, nº 5.865, nº 5.813, nº 5.887, nº 5.913, nº 5.810, nº 5.811, nº 5.888, nº 5.815, nº 5.850, nº 5.900, nº 5.945, nº 5.885, nº 5.892, nº 5.950 e nº 5.806.



    2. A reclamação é instrumento vocacionado, por expressa disposição do texto constitucional, a preservar a competência do STF e a garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, inciso I, alínea l), bem como a resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (CF, art. 103-A, § 3º). Assim, não cabe à Suprema Corte analisar, em sede reclamatória, eventual violação direta da Constituição Federal, tampouco afronta à legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.